Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705190-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GUIOMAR PEREIRA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55760089) interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movido pelo agravante em desfavor de GUIOMAR PEREIRA BARBOSA, indeferiu a penhora sobre o salário da devedora e determinou o arquivamento provisório do processo. Eis o teor do decisório combatido (ID 181791983 – processo de referência): A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 13/12/2024- Cédula de Crédito Bancário, ID 16383198), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Inconformado, aduz o recorrente, em síntese, o recebimento de salário tem por escopo a manutenção digna do trabalhador, mas também deve visar a satisfação de obrigações por ele assumidas. Ressalta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à relativização da impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, podendo ocorrer a penhora de importância remuneratória, desde que preservado o montante que assegure sua subsistência digna e de sua família. Requer, por isso, a reforma da decisão combatida para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da recorrida e suspender a determinação de suspensão do processo. A representação processual do agravante está no ID 163831978 dos autos de referência e da agravada no ID 169027125 daqueles autos. Decisão expedida eletronicamente em 13.12.2023 (sexta-feira), registro no sistema eletrônico da origem em 22.01.2024 em 18.12.2023 (segunda-feira), sendo o prazo inicial em 23.01.2024 suspenso pelos feriados do carnaval nos dias 12.01.2024 a 14.01.2024. Prazo final o dia 15.02.2024 Recurso interposto em 14.02.2024. Comprovante do preparo do recurso no ID 55760091. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, encontram-se parcialmente presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O pedido principal é de deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) da pensão por morte e de não remessa dos autos ao arquivo intermediário. Da análise da pretensão antecipatória, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preconiza que são impenhoráveis as seguintes rubricas: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” Durante muito tempo a jurisprudência dos tribunais brasileiros, sobretudo, os de cúpula, vinha compreendendo, em sua maioria, que a impenhorabilidade aludida era, de certa forma, absoluta, porquanto oriunda de vedação expressa. A propósito, havia reiterados julgados com a tese de impenhorabilidade absoluta de tais verbas, à míngua de previsão legal nesse sentido. Com efeito, o tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça - STJ, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil, cuja previsão legal acabou inserida pelo legislador. Votei em algumas oportunidades divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o tema, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, decidi segui o entendimento do STJ para admitir a penhora, em patamar razoável. De fato, a colenda Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários-mínimos. Logo, é forçoso concluir que ante a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, confiram-se os seguintes julgados da egrégia Corte Superior de Justiça, responsável pela interpretação da lei federal e uniformização da sua jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS INFERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 2.067.512/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.238.131/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) Na mesma linha de raciocínio, seguem algumas ementas de acórdãos advindas deste egrégio Tribunal de Justiça local: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE VERBA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento. 2. É possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1766056, 07024737720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. A penhora de percentual da remuneração tem caráter excepcional e por isso não pode ser autorizada sem que se verifique a preservação da dignidade pessoal e familiar do executado. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1639776, 07099184920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC ("os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal") pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, preserva percentual suficiente para a subsistência do devedor e de sua família, e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito, porquanto o valor da dívida é próximo ao do salário do devedor, que não produziu nos autos nenhuma prova que o impeça de arcar com o referido ônus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1747106, 07075339420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Destaquei) Os valores em vias de serem penhorados aparentemente ostentam a natureza alimentar, porquanto derivados de verba salarial, apta, portanto, a receber a proteção legal mencionada. Contudo, como largamente explanado acima, a tutela não pode se dar de maneira absoluta, sob pena de se inviabilizar o processo de execução, o qual, sempre friso, caminha em compasso com os interesses do credor. Obviamente que a mens legis de proibir a penhora de verbas salarias não tem por objetivo simultâneo, nem poderia, frustrar a persecução cível executiva, cujo amparo ostenta semelhante patamar em nosso ordenamento jurídico. Compreendo que o requisito da plausibilidade do direito encontra-se parcialmente atendido. No caso, o exame dos autos de referência demonstra que a devedora é servidora pública e aufere rendimento bruto anual de R$ 124.521,05 (cento e vinte e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e cinco centavos), conforme atesta consulta ao INFOJUD de ID 179079946 na origem. Assim, diante da probabilidade de direito do recorrente, para penhora de percentual do salário da devedora, bem como do risco de dano grave, em razão das diversas tentativas frustradas já envidadas para localização de bens penhoráveis, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida vindicada. Demais disso, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida da recorrida não irá comprometer sua subsistência digna e a de sua família. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para deferir a penhora de 10% (dez por cento) sobre o salário líquido da agravada, até ulterior pronunciamento. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador